Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0709069-23.2022.8.07.0018 Apelante(s) Aldineza Rodrigues de Carvalho, Aldiva Ferreira de Negreiros Souza, Aldo Rosemiro de Medeiros, Aleida Rodrigues de Souza, Alice Braga Silvestre, Alice Rosa Gomes, Alice Santos Soares, Almi Cardoso Ribeiro, Almerinda Ricardina de Jesus, Alminda da Silva Sampaio. Apelado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O No despacho de Id 43408143, determinei a intimação das partes para, querendo, se manifestarem sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até conclusão do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Embargos de Divergência opostos no REsp 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Contudo, posteriormente, verifiquei não estar comprovado o recolhimento do preparo recursal. A disposição do § 4o do art. 1.007 do CPC é clara: o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso No caso, os apelantes não comprovaram, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; tampouco demonstraram que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça; e sequer postularam dita benesse. Posto isso, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes comprovem, nos autos, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de ser julgada deserta a apelação e, em razão disso, não conhecida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora